Tribunal: STF
Processo: MS 39681
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Wilson Alberto Pereira contra Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que considerou ilegal ato de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro nos autos da TC-033.161/2023-2.



    O impetrante narra que requereu sua aposentadoria no cargo de Professor do magistério superior na Fundação Universidade do Amazonas - UFAM em 2012, mas somente em 2020 o processo chegou ao TCU para apreciação da legalidade do ato.



    Relata que a equipe de auditoria do TCU, ao examiná-lo, pronunciou-se pela ilegalidade da aposentadoria, em virtude da ausência de laudo pericial atestando condições especiais de trabalho do aposentado, o que, segundo a unidade, seria indispensável para amparar contagem especial de tempo prestado em condições insalubres.



    Afirma que o Ministério Público de Contas opinou pela necessidade de retorno dos autos à auditoria para que esta promovesse diligência no órgão jurisdicionado com o objetivo de obter documentação para a conversão do tempo insalubre. Narra que houve, então, a juntada de documentos e informações enviados pela UFAM. Contudo, o TCU determinou a suspensão do pagamento da aposentadoria.



    Alega que “não há que se falar em ilegalidade do período de trabalho em regime especial em exame, já que o autor trabalhava como médico do trabalho e por conseguinte em situação de insalubridade”. E argumenta que o STJ admite “sem recorte temporal, o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido de modo autônomo, ou por contribuinte individual de outra espécie, quanto mais em relação ao caso do autor que exercia suas facções em órgão público” (documento eletrônico 1, p. 6).



    Sustenta, ainda, presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo praticado pela UFAM, nos seguintes termos:



    “Assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não significa que os atos da administração serão válidos em qualquer circunstância, o que seria incompatível com qualquer Estado Democrático de Direito, mas sim que na ausência de provas que comprovem sua invalidade, o que é o caso dos autos, presume-se a validez do ato administrativo. 



    Desta forma, correto o parecer do MP de contas que anuiu com as informações prestadas pela unidade administrativa de origem UFAM, pois ante a impossibilidade de apresentar laudo técnico de insalubridade dos anos de 1981 a 1983 como quer o impetrado, deve-se considerar como válidas as informações prestadas pelo órgão onde o servidor desenvolvia suas funções, no caso a UFAM. 



    Portanto, impor ao impetrante a obrigação de produzir laudo técnico de insalubridade referente aos anos trabalhados de 1981 a 1983 é verdadeira ‘prova diabólica’ (É a chamada prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de fato negativo).” (documento eletrônico 1, p. 9) 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o Acórdão do TCU, determinando-se o imediato restabelecimento do pagamento da aposentadoria e, no mérito, a concessão da segurança para cassar em definitivo o ato impugnado.



    Antes de proceder à análise do pedido de medida liminar, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações.



    O TCU se manifestou nos autos no sentido o indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida. Informa que o ato de aposentadoria foi considerado ilegal porque não foi apresentado, mesmo após diligência, “laudo pericial atestando que o ocupante esteve submetido a situações penosas, insalubres ou perigosas”. Eis a ementa do parecer:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Wilson Alberto Pereira, objetivando a anulação do Acórdão n. 1.436/2024- TCU-2ª Câmara, que apreciou pela ilegalidade o ato de concessão de sua aposentadoria, em razão da contagem de tempo insalubre, sem a existência de laudo pericial atestando as condições especiais de trabalho. 



    1. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado, por seus próprios fundamentos. “A averbação de tempo de serviço sustentada em contagem ponderada decorrente de prestação de serviço em condições de insalubridade não pode prescindir de laudo pericial que a legitime, especialmente quando o cargo não permite inferir exercício de qualquer atividade insalubre”. (Acórdão n. 1.553/2015-Segunda Câmara) 



    2. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida, e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida. (documento eletrônico 38)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento em jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Como relatado, o impetrante busca desconstituir acórdão do TCU que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria no cargo de Professor do magistério superior na UFAM.



    Examinando o acórdão impugnado, verifica-se que o TCU, antes de finalizar sua análise, realizou diligência para obter toda a documentação utilizada pela Universidade para amparar a conversão do tempo insalubre em favor do impetrante. No entanto, concluiu que os elementos fornecidos não eram suficientes para comprovar o exercício de atividade em condições insalubres.



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do relatório:



    EXAME TÉCNICO 



    6. Esclareça-se que o TCU aceita a averbação realizada de ofício pelo órgão de origem quando se trata de cargo cujas atribuições, presume-se, envolvam risco para a higidez física do profissional, como, por exemplo, médico, odontólogo e enfermeiro. No entanto, para ocupantes de outros cargos, em especial aqueles de natureza eminentemente administrativa, é indispensável a apresentação de certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, de laudo oficial que efetivamente comprove a existência de risco à integridade física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no local de trabalho (e.g. Acórdão 911/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler). 



    7. Dentre os documentos encaminhados pela Unidade Jurisdicionada, constam apenas certidão para atestado de tempo insalubre (peça 11, p. 3 – doc. 4) e cópias de contracheque com rubricas de Adicional de Insalubridade (peça 11, p. 4-8). 



    8. Assim, como não foi apresentado qualquer laudo médico pericial comprovando o exercício de fato de atividade laboral em condições insalubres, tem-se que o tempo de serviço especial insalubre de 2 anos e 3 dias foi averbado indevidamente, portanto, ilegal. (documento eletrônico 27 – grifei)



    De acordo com o órgão, “para os cargos que, por sua natureza, submetem presumidamente seu ocupante a situações penosas, insalubres ou perigosas, essa prova é dispensável”. Contudo, para as demais situações, reputou ser necessário que essa condição seja atestada por laudo pericial oficial produzido à época do período a ser considerado.



    O impetrante alega que “trabalhava como médico do trabalho e por conseguinte em situação de insalubridade”. Entretanto, o cargo desempenhado e objeto da aposentadoria era de Professor da UFAM, do qual não se infere, necessariamente, a submissão a regime insalubre.



    Sustenta, ainda, que se deve considerar válida a prova de exercício das funções nos moldes dos documentos fornecidos pela unidade administrativa de origem (UFAM), “pois eivada de presunção de legitimidade e veracidade, tendo inclusive sido usada para embasar o ato inicial de aposentaria e afastamento do servidor em 2012” (documento eletrônico 1, p. 9).



    Nesse ponto, observo, que a documentação coletada após diligência no âmbito da TC-033.161/2023-2, consiste apenas em certidão declaratória de acréscimo de tempo insalubre e cópias de contracheque com rubricas de adicional de insalubridade, as quais não foram consideradas suficientes pelo TCU.



    A conclusão alcançada pelo órgão é razoável e não revela manifesta ilegalidade, pois a documentação não traz elementos concretos relacionados à atividade exercida e às condições especiais do trabalho.



    Com relação à temática vertida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal já concedeu a segurança em hipótese na qual o TCU negou o registro de aposentadoria especial, em virtude da ausência de comprovação das condições insalubres. Contudo, esta Suprema Corte assim concluiu porque, no caso concreto, havia efetiva prova dos períodos com atividade especial no procedimento administrativo, assim como inexistia impugnação dos documentos. Confira-se:



    Ementa: Direito constitucional e Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União (TCU). Negativa de registro de aposentadoria especial. Prova dos períodos com atividade especial 1. Agravo interno contra decisão que concedeu a ordem para anular ato do TCU em que houve o indeferimento do registro da aposentadoria do agravado. 2. O agravado trouxe aos autos a prova dos períodos laborados em condições especiais. Documento que constou do processo administrativo de concessão da aposentadoria não pode ser considerado como prova unilateral. Ausência de prova quanto à continuidade do exercício de atividade especial pelo agravado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 37833 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/9/2022)



    No presente caso, todavia, não se extrai prova pré-constituída da atividade exercida em caráter insalubre, inexistindo elementos para divergir da interpretação adotada pelo TCU.



    Assim, rever a conclusão alcançada pelo órgão demandaria dilação probatória para reexame do conjunto fático, o que é inviável no mandado de segurança, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (MS 25191, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2007; MS 32336 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1/8/2017).



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator